Tribunal: TJDFT
Processo: 0713442-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INGRESSAR, EM COMPANHIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, NO IMÓVEL DO EX-CASAL. AMPARO JUDICIAL POSTULADO PARA RETIRADA DE OBJETOS PESSOAIS, ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA. ALEGADO RECEIO DA INSTABILIDADE EMOCIONAL DA CÔNJUGE RESIDENTE NO IMÓVEL. MEDIDA POTENCIALMENTE ACIRRADORA DE ANIMOSIDADE ENTRE OS LITIGANTES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PERIGO DE DANO OU DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO FEITO EM CONTRAMINUTA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em ações de família, nos termos do art. 694 do CC, deve ser estimulada a solução consensual da controvérsia que é relativa ao divórcio do casal e à partilha de bens e dívidas comuns, motivo pelo qual é de ser evitada a adoção de medidas que importarão acirramento de ânimo dos cônjuges já em situação que se revela bastante conflituosa.
2. Carece de razoabilidade o requerimento formulado pelo cônjuge varão para, com autorização judicial e na companhia de oficial de justiça, ingressar na residência do casal onde reside o cônjuge virago, de quem está separado de fato e teria como traço marcante grave instabilidade emocional. Medida postulada ao intento de retirar do imóvel objetos individuais e documentos pessoais, mas que pode atiçar a desavença entre as partes e influenciar negativamente a necessária capacidade de interagir que entre eles deve ser incentivada.
3. Não se verifica urgência na tutela postulada pelo cônjuge varão meses após ter deixado a residência do casal, especialmente porque não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo dito existente.
4. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contraminuta de agravo de instrumento. Carece de adequação o requerimento de gratuidade não dirigido pela parte interessada na concessão da benesse ao Juízo monocrático e apenas postulado na instância recursal em contrarrazões de recurso. Impossibilidade. Respeito ao postulado que veda a supressão de instância.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.